Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-56.2020.8.11.0031
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000165-56.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000165-56.2020.8.11.0031

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MANOEL CASSIANO BEZERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO READEQUADO – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não logrou êxito ao comprovar que atendeu a contento às solicitações do Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela demora de alguns dias para restabelecer os serviços, causando danos aos Autores.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o mesmo não guarda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso presente, devendo o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser reduzidos para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observando que o demandante já ingressou com diversas demandas sobre o mesmo assunto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Por todo o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

-
CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a
partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

A parte recorrente em suas razões recursais pugnou pela inexistência de ato ilício, apontando que a lide retrata caso de problemas técnicos causados por fatores climáticos (descargas elétricas), o que configura interrupção emergencial dos serviços.

Ao final, requereu a reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Aduz o reclamante que o fornecimento de energia elétrica no imóvel em que reside foi suspenso nos dias 25, 26 e 27 de março de 2020, permanecendo sem essenciais serviços por cerca de 56h (cinquenta e seis horas).

Pois bem. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou o motivo que gerou a falta de energia elétrica e tão pouco justificou a demora em dias para reestabelecer os serviços prestados, considerando às solicitações do Reclamante, sendo demonstrado através de vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela prestação de serviço, bem como pela demora de vários dias para restabelecer o serviço de energia elétrica, causando danos ao Autor.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, restando comprovado a falha na prestação do serviço, deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, o autor da presente demanda, antes do ingresso do presente feito, já havia distribuído cinco distintas ações, sendo elas:

N°

8010025-69.2014.8.11.0031
, referente ao período de interrupção entre 28/12/2013 à 29/12/2013. Sendo realizado acordo no montante de R$ 5.500,00 a título de indenização.

N° 8010000-22.2015.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 29/12/2014 à 30/12/2014. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 8010009-81.2015.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 07/03/2015 à 08/03/2015. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 6.000,00.

N° 8010063-13.2016.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 26/11/2016 à 30/11/2016. Sendo realizado acordo no montante de R$ 6.500,00 a título de indenização.

N° 8010035-11.2017.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 24/02/2017 à 26/02/2017. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 1000103-21.2017.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 08/12/2017 à 12/12/2017. Sendo realizado acordo no montante de R$ 5.000,00 a título de indenização.

N° 1000034-18.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 08/02/2018 à 10/02/2018. Sendo realizado acordo no montante de R$ 2.000,00 a título de indenização.

N° 1000034-18.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 08/02/2018 à 10/02/2018. Sendo realizado acordo no montante de R$ 2.000,00 a título de indenização.

N° 1000035-03.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 19/10/2018 à 21/10/2018. Sendo realizado acordo no montante de R$ 3.000,00 a título de indenização.

N° 1000386-73.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 12/09/2019 à 14/09/2019. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 1000161-19.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 16/01/2020 à 18/01/2020, ainda pendente de sentença.

N° 1000162-04.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 21/01/2020 à 23/01/2020, em fase recursal.

N° 1000163-86.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 22/03/2020 à 23/03/2020, em fase recursal.

Desta forma, com as treze demandas, o autor já soma o montante recebido de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) a título de indenização por danos morais.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada demandante, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada demandante, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020